Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA LOCALIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito a fim de localizar eventuais créditos dos devedores, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para localizar recebíveis da empresa executada, diante da ausência de êxito em diligências anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe a atuação conjunta das partes e do juiz, mas não autoriza transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela busca indiscriminada de bens do devedor.
4. A expedição de ofícios a instituições financeiras ou órgãos externos constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o esgotamento de todas as diligências razoáveis pelo credor.
5. O agravante não demonstrou ter realizado todas as medidas disponíveis, pois limitou-se a consultas iniciais e não diligenciou endereços localizados em sistemas oficiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode ser compelido a assumir a função de localizar bens do devedor sem o prévio esgotamento das diligências disponíveis ao credor.
2. A expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito configura medida excepcional, apenas admitida diante de indícios concretos de atividade empresarial em curso.